Tribunal: TJDFT
Processo: 0751488-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751488-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JUDANILZA DA NOBREGA LUCENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA SUBSEÇÃO DE ANÁLISE DE DANOS AO ERÁRIO, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MARIA JUDANILZA DA NÓBREGA LUCENA contra a decisão proferida no bojo do mandado de segurança impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e do Chefe da Subseção de Análise de Danos ao Erário, que indeferiu a suspensão dos descontos relativos à restituição dos pagamentos indevidamente recebidos aos fundamentos de que a agravante não comprovou os requisitos para a concessão da segurança (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09), e de que o pedido formulado tem caráter exauriente (art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92). Em suas razões recursais, a agravante assinala que o recebimento indevido foi por erro da administração e de boa-fé, fatos que entende inviabilizarem a restituição questionada. Aduz perigo de dano por se tratar de verba de caráter alimentar, especialmente por estar recebendo mensalmente apenas R$ 3.691,79, e ser idosa e doente. Destaca risco em se aguardar o resultado de um processo judicial. Requer efeito suspensivo para a imediata cessação dos descontos e, no mérito, a confirmação da suspensão requerida. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 217257689 de origem). É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante requer, em efeito ativo, a imediata cessação dos descontos relativos ao recebimento a maior do auxílio moradia da PMDF entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2021, no valor total de R$ 87.372,44. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso específico do mandado de segurança, caberia à agravante, apenas com a documentação acostada aos autos, comprovar o seu direito líquido e certo à suspensão dos descontos ora questionados. Os agravados buscam a restituição do pagamento indevido à agravante de auxílio moradia (Decreto Distrital n. 35.181/2014) na modalidade com dependente (R$ 1.763,50) desde o desligamento de sua última dependente (16/02/2017 – ID 216404992, fl. 9, na origem) até dezembro de 2021, último mês do pagamento indevido. O auxílio moradia devido à agravante, desde 16/02/2017, é na modalidade sem dependente (R$587,83) (planilha do ID 216404992, fls. 25-26, na origem). Inclui-se, ainda, a restituição do fundo de saúde adicional relativo ao mesmo período acima (R$ 8,00 – planilha do ID 216404992, fls. 26-29, na origem). Ao menos na cognição sumária ora em curso, não me parece razoável acreditar que a agravante não tivesse ciência da diferença a maior de cerca de R$ 1.183,67 em seu soldo relativa à mudança da modalidade – de com para sem dependente – não informada pela servidora até 27/12/2021 (ID 216404992, fls. 1-2, na origem). Recai, ainda, em desfavor da agravante o fato de não ter tido interesse em participar do processo administrativo (00054-00153901/2021-47 - ID 216404992, fl. 23), se recusar em autorizar o desconto do débito em seu soldo (ID 216404992, fl. 40) e ter sido julgada responsável pelo prejuízo em procedimento regular de Tomada de Contas Especial (2023.0622.11.0022) do TCDF (ID 216404993, fls. 56-57, na origem). Ora, sem querer entrar no eventual futuro mérito da cessação ou não da restituição questionada, da leitura dos documentos acima, há dúvida suficientemente razoável da ausência de boa-fé da agravante em não informar no tempo correto a baixa de sua dependente com a redução do valor de seus auxílios moradia e saúde, especialmente, em se tratando de uma diferença a maior de cerca de R$ 1.183,67 em seu soldo. Ressalto que a dúvida ora levantada não tem o condão de encerrar o mérito da questão, mas que, com processo administrativo e tomada de contas concluindo pela responsabilidade da agravante, fica a princípio afastado o direito líquido e certo para a concessão do mandamus. Destaco, por fim, a tese do Tema 1.009 do STJ, in verbis: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator